Tribunal: CARF
Processo: 13838.000054/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-01-18

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13838.000054/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.966 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
JORGE CALIL NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA - DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni (relator) que lhe deu
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Diogo Cristian Denny.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Redator Designado

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a presente Notificação de
Lançamento, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2005, exercício 2006,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13838.000054/2009-11
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.966 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000054/2009-11

que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 23.046,99, sendo R$ 11.073,90 referentes ao
imposto de renda pessoa física suplementar, R$ 8.305,42 à multa de ofício e R$ 3.667,67 aos
juros de mora (calculados até 30/01/2009).
2. No anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” é informado que:
2.1 Foi efetuada a glosa do valor de R$ 25.000,00 indevidamente deduzido a título
de “Despesas Médicas”, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua
dedução. Não houve comprovação efetiva dos serviços prestados, tampouco houve comprovação
dos pagamentos relativos aos recibos apresentados (Cópias de cheques, extratos, depósitos,
ordens ou transações bancárias, etc. coincidentes com datas e valores), embora o contribuinte
tenha sido regularmente intimado para tal. Glosas:
*R$ 10.000,00 a Kauê Moia Alves – CPF no 286.155.258-11 – odontólogo;
*R$ 3.800,00 a André Fernachini Fernandes – CPF no 255.852.808-48 – médico;
*R$ 1.200,00 a Luiz Augusto Cremonez – CPF no 286.555.948-30 –
fisioterapeuta;
*R$ 7.000,00 a Felipe Davini – CPF no 215.665.488-37 – odontólogo;
*R$ 3.000,00 a Maria Fernanda Dezem – CPF no 221.777.088-85 – odontóloga;
2.2 Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos do trabalho sujeitos à tabela progressiva no valor de R$ 17.074,44:
Beneficiário – CPF no
Fonte Pagadora – CNPJ no
Rendimento Omitido
138.002.008-58
04.669.707/0001-48
R$ 17.074,44
2.2.1 Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 496,57.
DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 03/07 através da qual alegou,
em síntese, que:
3.1 O contribuinte apresentou à Secretaria da Receita Federal cópias autenticadas
de todos os recibos comprobatórios de pagamento de despesas médicas e odontológicas
efetivadas no ano de 2005, conforme determinado pelo Termo de Intimação Fiscal cuja cópia
segue anexa. Assim, como se vislumbra dos documentos juntados naquela época, bem como
novamente agora, todas as despesas médicas e odontológicas lançadas estão devidamente
lastreadas por recibos emitidos pelos profissionais que prestaram e receberam pelos serviços.
3.2 Ao contrário do que fundamenta a rechaçada notificação de lançamento, todas
as comprovações solicitadas pelo fisco foram efetivadas tempestivamente, conforme se faz
novamente pelos inclusos recibos. No entanto, apesar de a descrição dos fatos argumentar que a
glosa do valor de R$ 25.000,00 se deu por falta de comprovação, acabou utilizando em seu
enquadramento legal o previsto no inciso II e §§ 2° e 3° do artigo 8° da Lei no 9.250/95. Ora, tal
artigo menciona única e exclusivamente como é a forma em que é feita a dedução e os requisitos
formais pelos quais será comprovada a prestação dos serviços pelo profissional médico e
dentista, não mencionando em nenhum momento sobre falta de comprovação das despesas e
sobre como elas devem ser feitas.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.966 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000054/2009-11

3.3 Assim, a presente notificação de lançamento deve ser julgada insubsistente
nesta parte, uma vez que há incoerência entre a narração dos fatos que ensejaram a glosa das
deduções e o fundamento legal para tanto, já que ao contrário do que narra o documento ora
rechaçado, houve sim comprovação com recibos das despesas efetivadas, ao passo que o
fundamento legal utilizado não menciona qualquer situação que penalize ou que regule a forma
desta comprovação.
3.4 O fisco glosou as despesas médicas apresentadas pelo contribuinte sob o
argumento de que as mesmas não foram comprovadas, já que não foram apresentados os
documentos que efetivamente demonstrassem as prestações lançadas em sua DIRPF.O fisco
entendeu que não houve efetiva comprovação dos pagamentos, primeiramente porque o
contribuinte não conseguiu apresentar cópias de cheques, extratos ou depósitos, como forma de
complementar a prova já feita pelos recibos. No entanto, como esclarecido oportunamente, tais
pagamentos normalmente eram feitos em moeda corrente aos profissionais, motivo pelo qual o
contribuinte não possui cheques ou documentos bancários que pudessem complementar tal
prova.
3.5 A comprovação do dispêndio com médicos e dentistas é feita meramente com
recibos, sendo desnecessárias provas complementares. Se assim não fosse, tudo que o cidadão
pagar nos negócios rotineiros da vida, teria que se exigir além do recibo, outras provas bancárias,
o que logicamente é um contra senso.
3.6 Ressalte-se ainda, conforme assevera o inciso III do § 2° do artigo 8° da Lei no
9.250/95, a comprovação de pagamento de despesas médicas e odontológicas se faz por
documentos bancários (cheques, comprovantes de depósito, etc) somente na falta da existência
de recibos, o que não ocorre no caso em questão. Ou seja, se há recibo, a norma não exige a
apresentação de outros documentos como prova de prestação e pagamento de serviços médicos e
odontológicos, evidenciando o caráter abusivo e ilegal do agente autuador.
3.7 Importante frisar ainda que todos os recibos juntados possuem os requisitos
básicos previstos no código civil para serem reconhecidos como “instrumento de quitação”,
inclusive com a indicação do CPF dos profissionais recebedores, o que taxativamente afastaria
eventual “não comprovação” do pagamento das despesas declaradas, bem como eventual
alegação de falsidade dos documentos. Destaque-se também que a simples inexistência de
indicação do endereço dos profissionais que emitiram os recibos não tira sua validade e força
probante de quitação.
3.8 Desta forma, sendo evidente a ilegalidade que assola a notificação de
lançamento, na parte guerreada, requer seja a mesma julgada insubsistente, para que o fisco
considere no calculo do imposto devido as despesas médicas e odontológicas no montante de R$
25.000,00 e assim afastar as demais cominações pretendidas, tais como multas, juros, etc.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação é considerada incontroversa e
o crédito tributário a ela correspondente definitivamente consolidado na esfera
administrativa.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.966 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000054/2009-11

GLOSA DE DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Mantida a glosa de despesas médicas, haja vista que o direito à sua dedução condiciona-
se à comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem como dos correspondentes
pagamentos.
Ciente do acórdão da DRJ em 23/04/2013, o(a) contribuinte, em 22/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - inexigência de provas complementares
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O recurso apresentado é tempestivo e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dele toma-se conhecimento.
Como atesta a decisão de piso, o contribuinte não insurge-se face a omissão de
rendimentos
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.966 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000054/2009-11

II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.966 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000054/2009-11

outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corrobora com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.966 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000054/2009-11

Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Passa-se a análise das despesas médicas:

 R$ 10.000,00 a Kauê Moia Alves – CPF no 286.155.25811 odontólogo:
recibos e-fls. 17 a 24;
 R$ 3.800,00 a André Fernachini Fernandes – CPF no 255.852.80848 –
médico: e-fls. 26 e 27;
 R$ 1.200,00 a Luiz Augusto Cremonez – CPF no 286.555.94830
fisioterapeuta: recibo e-fls. 25;
 R$ 7.000,00 a Felipe Davini – CPF no 215.665.48837 odontólogo: e-fls.
32 a 34;
 R$ 3.000,00 a Maria Fernanda Dezem – CPF no 221.777.08885
odontóloga: e-fls. 28 a 31.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.966 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000054/2009-11

Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao afastamento da glosa das
despesas médicas.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Entretanto, é importante observar que os recibos apresentados não fazem prova
absoluta da despesa, podendo a autoridade fiscal exigir outros elementos de prova com o
objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço,
com fulcro no artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Com efeito, os recibos constituem declaração particular, com eficácia entre as
partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. Nesse
sentido, vejamos o disposto no art. 408 do Código de Processo Civil e nos artigos 219 e 221 do
Código Civil:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (g.n.)
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.966 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000054/2009-11

Dessarte, havendo exigência por parte da autoridade fiscal, como no caso dos
autos, é necessário que o contribuinte se desincumba de seu ônus probatório e faça a prova do
efetivo pagamento.
Em se tratando de pagamento em espécie, é necessário que o contribuinte faça
prova da existência desses recursos, apresentando, por exemplo, extratos bancários que
demonstrem saques de valores suficientes e razoavelmente temporais.

O entendimento aqui apresentado vai ao encontro de recentes decisões deste
Tribunal:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, CSRF/2a Turma, de 25/06/2020)

DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)

DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.966 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000054/2009-11

DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 78
DF CARF MF
Original